Tribunal: TJPA
Processo: 0812909-74.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812909-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERV.FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA. ABUSIVIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

É abusiva a cláusula de plano de saúde que prevê a incidência de multa em caso de rescisão antecipada do período de 12 (doze) meses, diante da declaração de nulidade do art. 17 da RN n. 195/2009 da ANS, em ação civil pública, com efeitos ex tunc e erga omnes. Assim, não é obrigação da segurada, que resiliu o contrato no prazo de vigência inicial de doze meses, cumprir aviso prévio ou pagar multa contratual.

Provimento do recurso de Agravo de Instrumento, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812909-74.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

AGRAVADO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Proc. n. 0862736-24.2023.8.14.0301) movida em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

A decisão agravada restou, assim, vazada:

“(...)

Com efeito, não observo a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, uma vez que a cobrança supostamente irregular que o autor pretende suspender está prevista no termo aditivo celebrado pelas partes e previamente conhecido pelo demandante, logo, não se constata o perigo de dano imediato.

Justifica-se, no entanto, o pedido do autor para que o requerido se abstenha de inserir o nome da parte em cadastros de proteção ao crédito, por estar sendo discutida a cobrança da multa rescisória e os termos acordados.

Ante o exposto
,
defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela antecipada, somente para determinar que o requerido se abstenha de inserir o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, quando ao contrato em discussão, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Cite-se a réu AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNCIONAL S.A., por carta postal com aviso de recebimento, para responderem à presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, ressaltando que se não contestada a ação, os requeridos serão considerados revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC e intimando-se para apresentar cópia do contrato firmado entre as partes.

Em face da celeridade de tramitação, a audiência de conciliação prevista no art. 334, caput do Código de Processo Civil será realizada caso as partes manifestem expresso interesse.”

Em suas razões (Id. 15590676), a empresa agravante informa que ingressou com Ação Ordinária requerendo a anulação da cobrança realizada pela agravada referente à multa por rescisão contratual, ocasião em que requereu a concessão de liminar para a suspensão da cobrança da multa rescisória e, ainda, o impedimento de qualquer inscrição em sistema de proteção ao crédito até o final da demanda.

Assim, alega que a decisão ora recorrida que deferiu parcialmente o pedido liminar, merece ser reformada diante da necessidade da suspensão da cobrança da multa rescisória.

Sustenta que a cobrança estabelecida no termo aditivo é abusiva, eis que a cada término do prazo de fidelidade, um novo termo aditivo seria confeccionado de forma mais penosa ao recorrente, aumentando o prazo de fidelidade e a multa em caso de rescisão.

E que mesmo que houvesse a previsão contratual em relação à cobrança de valores referentes ao aviso prévio, as cláusulas seriam abusivas e que seria pacífico o entendimento da jurisprudência no sentido de que é abusiva a cobrança de aviso prévio nos casos de solicitação de rescisão contratual que verse sobre plano de saúde.

Ao final, pugnou pela concessão de tutela antecipada a fim de que seja determinada a suspensão da cobrança da multa rescisória, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). E, no mérito, o provimento do recurso.

Primeiramente, os autos foram distribuídos a Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro que determinou o encaminhamento do feito às Turmas de Direito Privado (Id. 15614641).

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de Id. 16158446, deferi a antecipação de tutela recursal, a fim de suspender a cobrança da multa rescisória, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de determinar a intimação da empresa agravada para apresentar contrarrazões ao presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; bem como que fosse oficiado o juízo de origem, comunicando-lhe deste
decisum.

Contrarrazões no Id. 16915286, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A recorrida interpôs Agravo Interno da decisão que deferiu a antecipação de tutela recursal (Id. 16915292).

Contrarrazões ao Agravo Interno no Id. 17368327.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, consigno a prejudicialidade do recurso de Agravo Interno, que ataca a decisão que concedeu a antecipação de tutela, haja vista que recurso de Agravo de Instrumento se encontra pronto para julgamento de mérito.

Assim, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis preenchidos os requisitos necessários de admissibilidade.

Ab initio,
anoto que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se à análise do acerto ou desacerto do que ficou decidido pelo dirigente processual, não podendo extrapolar o seu âmbito pela matéria não apreciada pelo julgador.

Ratifico que assiste razão à agravante, ante a presença dos requisitos necessários à sua concessão. Senão vejamos.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que o recorrente contratou a recorrida em 20/06/2019, através do contrato de cobertura de assistência odontológica onde os beneficiários eram seus associados.

E que realizaram o primeiro aditivo contratual com prazo de vigência inicial de 24 (vinte e quatro) meses, a contar de 20/06/2019, consoante documento de Id. 97127953 do processo de origem.

Em 24/07/2019, foi realizado o segundo termo aditivo, cujo objeto foi a ampliação dos serviços contratados.

Consta, ainda, que, em 19/06/2020, foi firmado o terceiro termo aditivo onde a recorrida alterou unilateralmente cláusulas contratuais, dentre as quais, o percentual de reajuste em caso de rescisão, consoante documento de Id. 97127956.

Em 06/21, foi firmado o quarto termo aditivo que estabeleceu que em caso de rescisão anterior a 12 (doze) meses seria possível a cobrança de valor correspondente a 3 (três) faturas (Id. 97127957 do processo de origem).

Por fim, o quinto aditivo contratual que estabelece em sua cláusula 2.2. que o contrato permaneceria em vigor até 19/06/2024 e que a contratada poderia efetuar a cobrança do valor correspondente a 3 (três) faturas no caso de rescisão antecipada.

Oportunamente, consigno acerca da aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor em contratos de plano de saúde coletivos, nos termos da súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, considerando-se que, ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que há indícios de cobrança indevida da referida multa diante da política de cancelamento da empresa recorrida.

A cobrança da multa, em caso de rescisão imotivada a qual era autorizada na Resolução Normativa nº 195 da ANS foi declarada nula por abusividade na Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.51.01, julgada pelo TRF da 2ª Região, com efeitos
erga omnes.

Deste modo, nos termos da jurisprudência pátria sobre o tema, verifica-se que a cobrança de multa diante da rescisão antecipada, caso haja rescisão antecipada dentro do período de 12 (doze) meses, viola o direito de liberdade de escolha do consumidor de buscar um outro plano de saúde que repute mais vantajoso, e, ainda, trata-se de prática abusiva que permite uma vantagem desproporcional por parte das operadoras do plano de saúde.

Nesse sentido, citei o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE SAÚDE COLETIVO.
CANCELAMENTO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. EXIGÊNCIA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ABUSIVIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 195/2009 DA ANS QUE FOI ANULADO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 455/2020. IRREGULARIDADE DA FIDELIZAÇÃO DO CONSUMIDOR DECLARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 8ª C.Cível - 0007493-72.2021.8.16.0001 - Curitiba -
Rel.: DESEMBARGADOR CLAYTON DE ALBUQUERQUE MARANHAO.25.02.2022)

“ APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MANIFESTAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELO CONSUMIDOR – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXIGIA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 (SESSENTA) DIAS –
IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DUAS MENSALIDADES APÓS A COMUNICAÇÃO PELA PARTE CONSUMIDORA – ABUSIVIDADE – DIREITOS DO CONSUMIDOR VIOLADOS – AINDA QUE À ÉPOCA HOUVESSE PREVISÃO EMITIDA PELA ANS (NORMATIVA REVOGADA A PARTIR DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EFEITOS ERGA OMNES), A LEGISLAÇÃO FEDERAL PREVALECE – AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DURANTE O PERÍODO DE 2 (DOIS) MESES – OBRIGAÇÃO DESPROPORCIONAL AO CONSUMIDOR – CLÁUSULA NULA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO
. (TJPR - 9ª C.Cível - 0030679-32.2018.8.16.0001 - Curitiba -
Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO -
J. 06.03.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – (1) CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 282, PAR.2º, DO CPC – JULGAMENTO DO MÉRITO A FAVOR DA AUTORA – (2) PRETENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ANTES DO DECURSO DE DOZE MESES DA CONTRATAÇÃO –
NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS SOBRE FIDELIZAÇÃO DO CONSUMIDOR E NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS – PAR. ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO Nº 195/2005 DA ANS QUE FOI ANULADO PELA RESOLUÇÃO Nº 455/2020, ANTE O JULGAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATO POSTERIOR À RESOLUÇÃO Nº 455/2020 DA ANS – (3) SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA, COM A DECRETAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL E O RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS PELA RÉ A TÍTULO DE MULTA E PRÊMIO COMPLEMENTAR
, ALÉM DA INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Apelação cível conhecida e provida.
(TJPR - 10ª Câmara Cível - 0010049-84.2020.8.16.0194 - Curitiba -
Rel.: DESEMBARGADORA ELIZABETH MARIA DE FRANCA ROCHA -J. 08.08.2022)

Na mesma direção, cito precedentes de outros Tribunais pátrios:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - RESILIÇÃO - CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO E MULTA - INEFICÁCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. É ineficaz a cláusula de plano de saúde coletivo que prevê aviso prévio, diante da declaração de nulidade do art. 17 da RN n. 195/2009 da ANS, em ação civil pública, com efeitos ex tunc e erga omnes. Assim, não é obrigação da segurada, que resiliu o contrato no prazo de vigência inicial de doze meses, cumprir aviso prévio ou pagar multa contratual.”

(TJ-MG - AC: 10000205662984002 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2022)

“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO PELO BENEFICIÁRIO. PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO ANS. ART. 17, DA RESOLUÇÃO 195/09. ANULADO. ACÃO CIVIL PÚBLICA. EFEITO ERGA OMNES. RESOLUÇÃO 455/20. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei nº 9.656/98, e pelo enunciado da súmula 608 do STJ. 2. A Resolução n. 455/20 da ANS revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/09 da ANS, que previa a necessidade de fidelização de doze meses e a prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias para rescisão de contrato de plano de saúde, em razão da decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101. 3. A sentença transitada em julgado em 8.10.2018, declarou nulo o parágrafo único do artigo 17 da RN 195/09, da ANS, autorizando aos consumidores rescindir o contrato sem que lhe sejam impostas multas contratuais em razão da fidelidade de doze meses de permanência e dois meses de pagamento antecipado de mensalidades, impostas no ato administrativo viciado. 4. A controvérsia aplica-se indistintamente aos consumidores de o todo território nacional, com fundamento no art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, e com base em decisão proferida no AgRg no REsp nº 1.545.352/SC, no qual restou decidido que é possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida em ação civil pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos. 5. Deu-se provimento ao recurso.”

(TJ-DF 07372034820218070001 1659172, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 01/02/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. INADIMPLEMENTO ANTES DO FIM DO PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DAS MENSALIDADES ATRASADAS E MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONDENANDO A EMPRESA RÉ SOMENTE NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES ATRASADAS. INCONFORMISMO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL QUE SE AFIGURA INDEVIDA. A CLÁUSULA DE FIDELIDADE VIOLA O DIREITO E LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. QUESTÃO APRECIADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA ACP Nº 0136265-83.2013.4.02.5101, QUE CONSIDEROU ABUSIVA A MULTA OBJETO DA PRETENSÃO MONITÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-RJ - APL: 00246609420218190203 202200190254, Relator: Des(a). ROSSIDELIO LOPES, Data de Julgamento: 05/04/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2023)

“PLANO DE SAÚDE – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais e de restituição de valores – Cancelamento de plano de saúde, condicionado a aviso prévio de 60 dias com multa - Pleito das autoras para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, a contar da solicitação, bem como para declarar a inexigibilidade do pagamento da multa e restituição de valores pagos - Sentença de improcedência – Insurgência das autoras – Acolhimento - Multa por rescisão contratual antes do término do prazo convencionado - Multa indevida – Reconhecimento da nulidade do artigo 17 da Resolução Normativa 195/2009 da ANS, em ação civil pública, com efeitos erga omnes – Resolução 455/2020 que de forma expressa revoga o parágrafo único do art. 17 da Resolução 195/2009 - Inviabilidade de cobrança da multa, ante a declaração de nulidade do ato normativo que as fundamentava – Valores pagos que devem ser restituídos com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios desde a citação - Decisão reformada - Recurso provido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1011868-65.2022.8.26.0008 São Paulo, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 22/02/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2024)

Ademais, a própria ANS confirmou a invalidação do referido dispositivo, em todo o território nacional, ao anular o artigo que respaldava a cobrança do “aviso prévio”, com a publicação da Resolução Normativa nº 455/2020, que assim dispôs: “Em cumprimento ao que determina a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.51.01, fica anulado o disposto no parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009”.

A referida resolução foi revogada pela Resolução Normativa nº 557/2022, segundo a qual as condições de rescisão contratual devem constar do ajuste, o que não significa dizer que o entendimento firmado na Ação Civil Pública nº 0136265-83.2013.4.02.5101 esteja superado. Isso porque, não há como concluir pela possibilidade de que as operadoras/seguradoras, por via transversa, estabeleçam no contrato aquilo que o Judiciário reconheceu defeso em ação coletiva, de modo que os aditamentos contratuais realizados não afastam a decisão proferida na ação civil pública.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e lhe dou provimento, a fim de suspender a cobrança da multa rescisória, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), até o julgamento definitivo da ação
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/08/2024